Tribunal: TJSP
Processo: 2098726-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de execução de título extrtajudicial. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Inclusão de duas empresas e suas sócias no pólo passivo, diante da confusão patrimonial revelada. Decisão mantida. Medida excepcional. Indispensável a demonstração do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial, vale dizer, prova concreta e bastante no

Ementa:
Ação de execução de título extrtajudicial. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Inclusão de duas empresas e suas sócias no pólo passivo, diante da confusão patrimonial revelada. Decisão mantida. Medida excepcional. Indispensável a demonstração do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial, vale dizer, prova concreta e bastante no sentido de que os executados originários, sócios da empresa devedora, tenham agido com dolo ou intuito de fraudar credores, desviando patrimônio para a pessoa jurídica. Ocorrência demonstrada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098726-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BIAH
CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA, LIH INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÃO
LTDA, LÍVIA NASCIMENTO RENNO e BIANCA COTE GIL DUARTE, é agravado
MPF NOVA UNIÃO ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2098726-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.979
2
VOTO No: 29.979
AGRV. No: 2098726-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTES.: BIAH CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA. E OUTROS
AGVDO.: MPF NOVA UNIÃO ALIMENTOS LTDA.
Ação de execução de título extrtajudicial. Incidente
de
desconsideração
inversa
da
personalidade
jurídica. Inclusão de duas empresas e suas sócias
no pólo passivo, diante da confusão patrimonial
revelada. Decisão mantida. Medida excepcional.
Indispensável
a
demonstração
do
abuso
da
personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou
confusão patrimonial, vale dizer, prova concreta e
bastante
no
sentido
de
que
os
executados
originários, sócios da empresa devedora, tenham
agido com dolo ou intuito de fraudar credores,
desviando
patrimônio
para
a
pessoa
jurídica.
Ocorrência demonstrada. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de
fls.
28/30
que
deferiu
a
desconsideração
inversa
da
personalidade jurídica, incluindo no pólo passivo da execução
duas empresas que entendeu fazerem parte do mesmo grupo
econômico da executada, assim como suas sócias, que ora
recorrem.
Sustentam,
em
breve
síntese,
que
“nenhum
fraudador desviaria um imóvel para uma empresa que tivesse como sócios
os mesmos sócios das empresas do grupo econômico de cujas dívidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2098726-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.979
3
pretende isentar os bens”; que a operação de transferência dos
imóveis para as empresas “pretendeu destacar dos ativos das pessoas
físicas os bens de família, protegendo a residência não só dos casais à
época Matheus e Bianca e Luiz e Lívia, mas também de três crianças
(filhas de Matheus e Bianca) e da única filha de Luiz e Lívia, observando
que as casas eram os únicos ativos das empresas BIAH e LIH, que não
têm qualquer movimentação financeira”; que não se justifica sua
inclusão no pólo passivo da execução, apenas porque as agravantes
são atuais titulares de patrimônio que pertencia aos gestores das
empresas executadas; que não foi demonstrado conluio das
agravantes com as empresas executadas, tampouco demonstrada
sua relação jurídica com o título exequendo. Alegam que as
empresas Lih e Biah nunca fizeram parte do grupo econômico
SETA ou sequer tiveram algum patrimônio ou gestão em comum;
que não entabularam qualquer negócio com a agravada; que as
empresas foram constituídas por simples planejamento de gestão
dos patrimônios familiares; que sequer chegaram a exercer
atividades visando lucro. Contestam ter havido a confusão
patrimonial apontada pelo juízo; que o patrimônio de Biah e Lih,
consubstanciado num único imóvel para cada empresa, nunca foi,
não é e nunca poderia ser ativo das empresas do Grupo Seta.
Argumentam ser necessária a comprovação cabal
da ocorrência de abuso de direito ou fraude para desconsideração
inversa da personalidade jurídica, em atendimento os requisitos
dispostos no artigo 50, do Código Civil; mera comprovação da
insuficiência de patrimônio dos devedores não justifica a
desconsideração da personalidade jurídica; o inadimplemento por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2098726-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.979
4
uma empresa não se estende às demais empresas do grupo, se não
estiverem presentes os requisitos de desvio de finalidade ou
confusão patrimonial. Pretendem a reforma da r. decisão agravada,
a fim de que seja revogada a desconsideração da personalidade
jurídica da agravantes, para que não sejam incluídas no pólo
passivo da execução.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Atribuído efeito suspensivo para evitar atos
expropriatórios sobre o patrimônio das agravantes até o final
julgamento deste reclamo (fl. 116).
Resposta da parte adversa às fls. 113/119, com
documentos de fls. 120/252.
Houve expressa oposição ao julgamento virtual
por parte das agravantes (fls. 109).
É o relatório.
Cuida-se
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica (fls. 36/49) interposto na ação de execução
de título extrajudicial movida, originalmente, pelo agravado em
face de Comercial QZ de Alimentos Ltda..
Restaram frustradas as tentativas de recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2098726-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.979
5
do crédito perante a empresa devedora e seus sócios, Luiz Eduardo
de Oliveira Rennó e Matheus Tonin Duarte, pela não localização de
bens ou ativos financeiros em seus nomes, o que motivou a
exequente a interpor o presente incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Pois bem.
Admitido
o
incidente
e
após
regular
processamento, o pedido foi deferido, pelas seguintes razões:
“Com relação às empresas Biah e Lih, observo, em
consulta à ficha cadastral completa das empresas requeridas junto
à JUCESP, que a empresa Biah Consultoria e Negócios Ltda
apresentava, como sócios originários, as pessoas de BIANCA
COTE GIL DUARTE e MATHEUS TONIN DUARTE, tendo o
último se retirado em janeiro de 2017, permanecendo unipessoal.
Da mesma forma, a empresa Lih Investimento e Participação Ltda
também tinha como sócios LIVIA NASCIMENTO RENNO e
LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA RENNO, o qual também se
retirou no mesmo período.
A data da retirada da sociedade é significativa, posto
coincidir com o declínio financeiro do Grupo Seta. Demonstra
também a tentativa de os então sócios Matheus e Luiz Eduardo de
proteger bens pessoais em detrimento dos débitos pendentes de
pagamento.
E é da matrícula n. 179.203 que Luiz Eduardo de Oliveira
Renno e Livia Nascimento Renno, proprietários do imóvel
localizado na Rua João Álvares Soares, n.1955, casa 04,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2098726-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.979
6
curiosamente o transmitiram em 02.08.2016 para a empresa Lih
Administração de Bens Imobiliários Ltda, na qual figuravam
como sócios (fls. 82/95).
Parece-me clara a confusão e tentativa de blindagem
patrimonial.
Daí a presente irresignação.
Em que pese as prolixas argumentações trazidas
com o presente reclamo, as alegações não são suficientes a afastar o
acerto do entendimento adotado pelo juízo originário.
Vejamos.
Dispõe o art. 50, do CC que: “Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos
de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”.
Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça tem
entendido pela interpretação restritiva do mencionado artigo,
admitida a desconsideração da personalidade jurídica em casos
excepcionais, quando demonstrado que a pessoa jurídica serviu de
instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio
da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. Confira-se:
“[...]
1.
Esta
Corte
Superior
firmou
seu
posicionamento no sentido de que a existência de indícios de
encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2098726-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.979
7
de satisfazer
o
crédito
exequendo não constituem motivos
suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis
que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva
comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. [...]”
(AgInt no AREsp 1351748/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe
25/04/2019).
“[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da
personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à
comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Precedentes. 4. Na hipótese, o fato de a sociedade ter sido encerrada
irregularmente não pode presumir o abuso da personalidade jurídica.
[...]” (AgInt nos EDcl no REsp 1538615/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Na mesma linha: AgInt no AREsp 1418254/MS,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
23/04/2019, DJe 26/04/2019 e AgInt no AREsp 1363581/PR, Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019.
Vê-se, portanto, que o encerramento irregular da
sociedade e/ou a ausência de bens penhoráveis, não bastam para a
desconsideração da personalidade jurídica. A medida é excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2098726-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.979
8
e exige a comprovação do abuso, consubstanciado no desvio de
finalidade ou na confusão patrimonial.
O mesmo raciocínio se aplica à desconsideração
inversa que “[...] busca-se impedir a prática de transferência de bens
pelo sócio para a pessoa jurídica sobre a qual detém controle, afastando-
se momentaneamente o manto fictício que separa o sócio da sociedade
para buscar o patrimônio que, embora conste no nome da sociedade, na
realidade, pertence ao sócio fraudador. [...]” (REsp 1647362/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/08/2017, DJe 10/08/2017).
Ensina Fábio Ulhoa Coelho: “[...] Em síntese: a
desconsideração é utilizada como instrumento para responsabilizar sócio
por dívida formalmente imputada à sociedade. Também é possível,
contudo, o inverso: o desconsiderar a autonomia patrimonial da pessoa
jurídica para responsabilizá-la por obrigação de sócio [...] A fraude que a
desconsideração invertida coíbe é, basicamente, o desvio de bens. O
devedor transfere seus bens para a pessoa jurídica sobre a qual detém
absoluto controle. Deste modo, continua a usufruí-los, apesar de não
serem de sua propriedade, mas da pessoa jurídica controlada. Os seus
credores, em princípio, não podem responsabilizá-lo executando tais
bens. [...]” (Curso de Direito Comercial, Vol. 2, Ed. Saraiva, 17a ed.,
2013, p. 68).
Deste modo, é indispensável a comprovação do
abuso praticado pelos executados originários, revelado no desvio
de finalidade ou na confusão patrimonial.
No específico caso dos autos, os devedores Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2098726-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.979
9
Eduardo de Oliveira Rennó e Matheus Tonin Duarte eram também
sócios das empresas Lih Investimentos e Participação Ltda. e Biah
Consultoria e Negócios Ltda., juntamente com suas esposas Lívia
Nascimento Rennó e Bianca Cote Gil Duarte (fls. 174/176 e
182/184), respectivamente.
Após
a
constituição
das
empresas
Lih
(21/07/2016)
e
Biah
(20/07/2016),
lhes
foram
transferidos,
integralizando seus capitais sociais, os imóveis de propriedade das
pessoas físicas, como confirmam as agravantes.
Posteriormente,
Luiz
Eduardo
e
Matheus
retiraram-se das sociedades, cedendo suas cotas às esposas,
gratuitamente.
A prova documental colacionada demonstra que
as empresas, que nunca tiveram atividade negocial, nem
faturamento, como se vê pelas declarações de fls. 103 e 104,
constituídas em julho de 2016 no endereço residencial dos
respectivos sócios, foram criadas com o intuito único de receberem
o patrimônio que antes pertencia aos gestores das empresas
executadas.
Não
se
pode
considerar
razoável,
nem
minimamente, a alegação de que foi necessária a constituição de
empresas para administração dos dois imóveis, uma vez que estes,
se utilizados apenas para residência dos devedores e suas famílias,
como alegam, não necessitariam de qualquer tipo de administração
e já estariam protegidos de eventual penhora pela aplicação da Lei
8.009/1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2098726-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.979
10
Ainda, de se observar que em oportunidade
diversa, envolvendo as mesmas partes passivas em situação
idêntica à dos autos, esta C. Corte dispôs:
"De fato, a análise dos autos demonstra a ocorrência
de confusão patrimonial entre os executados e as empresas recorrentes,
haja vista que ao se retirarem dos quadros sociais das novas empresas
criadas, os avalistas do Grupo Seta cederam suas quotas sociais para
suas respectivas esposas a título gratuito e deixaram a totalidade de seus
patrimônios acobertados pelas empresas criadas. Configurado, portanto,
o desvio de finalidade, justifica-se a desconsideração inversa da
personalidade
jurídica.”
(Agravo
de
Instrumento
2234968-14.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
JAIRO
BRAZIL
FONTES
OLIVEIRA, julg. 27/05/2019.
Em resumo, está evidenciada a ocorrência de
abuso da personalidade jurídica, com o desvio de patrimônio dos
sócios devedores para as empresas criadas apenas para esse fim,
revelando o intuito fraudulento da transferência. Há prova
concreta e bastante no sentido de que os sócios agiram com dolo e
intuito de fraudar credores.
Revelada a confusão patrimonial, a r. decisão
combatida cabe ser mantida.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2098726-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.979
11